Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726855-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ADEGA E RESTAURANTE BRUNELLO LTDA, GILSON DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Safra S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse nomeada representante legal da empresa executada como administradora-depositária, bem como revogou a ordem de penhora sobre o faturamento da empresa, tendo determinado o retorno dos autos à suspensão. Em suas razões, o agravante explica que o Juízo a quo deferiu a penhora do percentual de 20% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito. Narra que nomeou dois sócios da empresa devedora como administradores depositários dos valores penhorados, mas que o Magistrado indeferiu tais pedidos, sob o fundamento de que “a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, a medida se revela inócua, pois, ao se nomear como depositário o representante legal da empresa executada, a situação de inadimplência permanece”. Sustenta que, de acordo com o art. 866, do CPC, a penhora de faturamento está condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis e que incida sobre percentual que satisfaça a dívida em tempo hábil, sem que torne inviável o exercício da atividade empresarial. Aduz que, no presente caso, a penhora sobre o faturamento da empresa só foi deferida após constatar-se a existência dos requisitos acima indicados e que a constrição de 20% do faturamento inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Afirma que não há qualquer óbice à nomeação do sócio como administrador-depositário e que a revogação da medida gera diversos prejuízos ao agravante. Argumenta que todos os requisitos necessários para concretizar a medida foram cumpridos, sendo inconcebível a imposição de nova condição, não prevista no ordenamento jurídico - nomeação de um terceiro como administrador-depositário. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja restabelecida a penhora, bem como para que seja nomeado o sócio como administrador-depositário. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que, caso mantida a decisão agravada, o recorrente poderá não receber o crédito perseguido ou, ao menos, demorar mais tempo para recebê-lo, o que poderá causar-lhe prejuízo financeiro. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação ao outro requisito. Com efeito, a despeito de não haver óbice legal para a nomeação de sócio da empresa executada como administrador-depositário, tal medida não tem se mostrado útil. No caso dos autos, a parte agravante teve a oportunidade de nomear pessoa diversa do sócio administrador anteriormente nomeado, sob pena de revogação da ordem de penhora, mas insistiu em nomear outra sócia da empresa devedora para exercer tal função. Assim, por ora, não se vislumbram motivos que autorizem a concessão da liminar pleiteada. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Embora não exista impedimento legal para a nomeação de sócio da empresa executada como administrador-depositário para fins de penhora de faturamento da pessoa jurídica devedora, a medida carece de razoabilidade e efetividade para o feito executivo, não sendo, portanto, recomendável, visto que se estaria nomeando representante legal da própria devedora, que se encontra inadimplente quanto à obrigação judicialmente reconhecida. 3. A medida requerida não é a mais adequada ao caso por inexistir garantia de que o sócio nomeado atuará de forma imparcial e idônea no cumprimento da determinação judicial, sendo preferível, por outro lado, a nomeação de terceira pessoa estranha ao quadro societário da empresa devedora e que tenha conhecimento técnico, além de ser de confiança do juízo que a nomeia, como forma de dar efetividade à penhora deferida. (...)" (REsp 1196142/RS). 5. A execução se processa em favor dos interesses do Exequente quanto à satisfação de seu crédito, afigurando-se prematura e desarrazoada a determinação judicial de suspensão do feito principal sem antes viabilizar à parte credora a busca por bens penhoráveis na sede da devedora, sobretudo se restaram frustradas as tentativas de localização de numerário e bens penhoráveis. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido apenas para determinar a expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Agravada” (Acórdão 1691258, 07351705420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. REDUÇÃO DE 30% PARA 10% SOBRE O FATURAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré em 30% e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário. 2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. No caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem para 10%, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa. 5. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor. 5.1. Conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data. 6. Agravo interno prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado” (Acórdão 1331984, 07523107220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator